Tribunal: TJES
Processo: 5004795-83.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004795-83.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO
RECORRIDO: TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

1ª TURMA RECURSAL DA CAPITAL

5004795-83.2024.8.08.0014

VOTO

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CARLOS CEZAR PETRI FILHO
em face do v. Acórdão (ID 15644474) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

O embargante alega, em síntese, que o v. Acórdão foi omisso em relação a dois pontos:
1)
A existência de grupo econômico e a consequente responsabilidade solidária das rés (TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA e BRAX COMBUSTIVEIS LTDA) pela falha na prestação do serviço, consistente na ausência de informação prévia sobre a não aceitação do cartão;
2)
O desrespeito ao contrato (Cláusula 17.2) e ao direito à informação prévia, art. 6º, III, do CDC.

Analisando as razões recursais do embargante, verifica-se que o intuito é, na verdade, a
rediscussão da matéria de fundo
, buscando a
modificação do julgado
("efeito infringente"), o que não se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/1995, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no
decisum
.

Não obstante, quanto à Alegada Omissão sobre o Grupo Econômico e Responsabilidade Solidária

o acórdão, ao negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos, abordou implicitamente a questão da responsabilidade.

A fundamentação do acórdão partiu da premissa de que o estabelecimento comercial não é obrigado a aceitar todas as formas de pagamento e, principalmente, que o recorrente não comprovou a falha na prestação do serviço (ausência de cartazes ou aviso prévio).

Ao concluir que não houve falha no serviço nem dano moral indenizável, o acórdão, por consequência lógica, afasta a responsabilidade de ambas as recorridas, independentemente de terem ou não um vínculo de grupo econômico. Se não há falha no serviço, não há que se falar em responsabilização solidária.

Com efeito, a decisão vergastada se filiou à conclusão do juízo
a quo
sobre a ausência de elementos mínimos para justificar a condenação.

Quanto à Alegada Omissão sobre o Contrato e o CDC o v. Acórdão expressamente consignou: "Com efeito, concordo com o fato de que o estabelecimento comercial não é obrigado a aceitar todas as formas de pagamento, podendo escolher as bandeiras com as quais trabalha,
não estando vinculado de forma permanente à aceitação de determinado cartão, ainda que já o tenha aceitado em período anterior
.

O julgado também enfatizou que a recorrente não logrou demonstrar qualquer violação a direitos da personalidade ou exposição vexatória.

A conclusão foi pela ausência de prova efetiva da falha de informação alegada, o que é um ponto fático que precede a análise do contrato e do CDC. A falta de comprovação de que o consumidor não foi avisado (ônus probatório do recorrente) inviabiliza o reconhecimento da falha na informação, seja ela contratual ou legal.

O acórdão não apresenta qualquer dos vícios elencados no art. 48 da Lei nº 9.099/1995, não se olvidando que a pretensão do embargante revela
mero inconformismo
com o resultado desfavorável. O que o recorrente aponta como omissão é, na verdade, uma divergência de entendimento sobre a valoração da prova e a aplicação do direito ao caso concreto, o que não pode ser corrigido pela via dos aclaratórios.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada. A manutenção da sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, já implica que o colegiado anuiu integralmente com os fundamentos jurídicos e fáticos adotados pelo juízo de origem.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos presentes Embargos de Declaração, que visam apenas à rediscussão do mérito já apreciado e fundamentado pelo Acórdão, e com fulcro no art. 1.026, $2º, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), condeno o embargante,
CARLOS CEZAR PETRI FILHO
, ao pagamento de multa em favor da parte embargada (TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA e BRAX COMBUSTIVEIS LTDA) no percentual de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração, mas, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por ausência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, mantendo incólume o v. Acórdão.
Condeno
o embargante ao pagamento de multa de
2% (dois) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)